Tribunal: STJ
Processo: 0416331-61.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1046588 - RN(2025/0416331-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO MATHEUS DE LIMA MACEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO - PB016676
ANA LUIZA SILVA SANTOS - PB033089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES POR QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA E USO DE DEPOIMENTO DE CORRÉU.

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelos crimes de latrocínio, ocultação de
habeas corpus
cadáver e corrupção de menores.
2. Após o trânsito em julgado da condenação, foi ajuizada revisão criminal perante Tribunal de
Justiça estadual, na qual se alegou nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia – em
razão da retirada de munição do local do crime por guardas municipais, sem observância dos
procedimentos técnicos previstos nos arts. 157, § 1o, e 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal – e nulidade decorrente da utilização do depoimento de corréu, inclusive adolescente
portador de retardo mental (CID F71), como principal suporte probatório da condenação, sem
acordo de colaboração premiada, bem como prejuízo à defesa, nos termos do
do Código
art. 563
de Processo Penal.
3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação. No
subsequente, o Relator nesta Corte não conheceu da impetração, por demandar
habeas corpus
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório e por já terem as instâncias ordinárias
apreciado e afastado as teses defensivas. No agravo regimental, a Defesa requer juízo de
retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para que o habeas corpus seja
conhecido e concedido, reiterando as alegações de quebra da cadeia de custódia e de utilização
indevida do depoimento de corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55946845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 12629a84-3a34-4b72-9b30-f54fb3a27915

4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via estreita do habeas corpus,
reexaminar o conjunto fático-probatório e desconstituir decisão proferida em revisão criminal,
que manteve condenação penal ao afastar alegações de nulidade já apreciadas no processo
originário, à luz do
do Código de Processo Penal.
art. 621
5. Outra questão em discussão consiste em saber se as alterações realizadas na cena do crime –
recolhimento de projéteis e movimentação de corpos por agentes que compareceram ao local –
caracterizam quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova, por afronta aos arts. 157, §
1o, e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
6. Ainda se discute se o depoimento de corréu, inclusive adolescente com deficiência intelectual,
pode servir de fundamento para a condenação, sem acordo de colaboração premiada, e se sua
utilização, na forma como ocorrida, gera nulidade da sentença por ofensa ao
do Código
art. 563
de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não se presta, como regra, ao reexame aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório, especialmente quando as instâncias ordinárias enfrentaram as teses defensivas e
firmaram conclusão desfavorável ao acusado, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique
atuação excepcional da Corte.
8. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se destina à rediscussão do acervo
probatório já examinado, exigindo, nos termos do
do Código de Processo Penal, prova
art. 621
nova ou demonstração inequívoca de erro judiciário, o que não se verificou, pois as alegadas
nulidades – quebra da cadeia de custódia e uso do depoimento de corréu – já haviam sido
analisadas e afastadas no processo originário.
9. No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, a instância revisora consignou que as
alterações na cena do crime (recolhimento de projéteis e movimentação dos corpos) foram
realizadas para identificação e preservação dos elementos colhidos, não configurando
adulteração material dos vestígios.
10. Eventual irregularidade na preservação do local do crime não comprometeu a integridade das
demais provas produzidas, como laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, que
permaneceram aptas a embasar a convicção condenatória.
11. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de quebra da cadeia de
custódia e à suficiência do acervo probatório exigiria incursão aprofundada no conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus.
12. Quanto ao depoimento de corréu, o Tribunal de origem registrou que tal elemento não foi
utilizado isoladamente para fundamentar a condenação, mas apenas como reforço a outros
elementos de convicção já existentes, em consonância com a jurisprudência que admite a
valoração do depoimento de corréu quando corroborado por provas idôneas.
13. Inexistindo demonstração de nulidade concreta e de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563
do Código de Processo Penal, e ausente flagrante ilegalidade, impõe-se a manutenção da decisão
que não conheceu do
, com o desprovimento do agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não admite reexame aprofundado de matéria fático-probatória nem serve
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação já analisada pelas instâncias
ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A revisão criminal, de natureza excepcional, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
para rediscussão do conjunto probatório, exigindo prova nova ou demonstração inequívoca de
erro, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
3. Alterações na cena do crime voltadas à identificação e preservação de vestígios, sem
adulteração material dos elementos probatórios, não configuram quebra da cadeia de custódia
capaz de invalidar a prova.
4. O depoimento de corréu, embora não possua valor probatório autônomo, pode ser utilizado
como reforço à condenação quando corroborado por outros elementos de prova idôneos
produzidos em juízo.
5. A declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto à
defesa, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
Documento eletrônico VDA55946845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 12629a84-3a34-4b72-9b30-f54fb3a27915

Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP,
art. 157,
art. 563;
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no trecho
fornecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946845 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 12629a84-3a34-4b72-9b30-f54fb3a27915

AgRg no HABEAS CORPUS No 1046588 - RN(2025/0416331-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOAO MATHEUS DE LIMA MACEDO (PRESO)
ADVOGADOS
: INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO - PB016676
ANA LUIZA SILVA SANTOS - PB033089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.
CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADES POR QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA E USO DE DEPOIMENTO DE CORRÉU.

IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de condenado pelos crimes de latrocínio, ocultação de
habeas corpus
cadáver e corrupção de menores.
2. Após o trânsito em julgado da condenação, foi ajuizada revisão criminal perante Tribunal de
Justiça estadual, na qual se alegou nulidade da sentença por quebra da cadeia de custódia – em
razão da retirada de munição do local do crime por guardas municipais, sem observância dos
procedimentos técnicos previstos nos arts. 157, § 1o, e 158-A a 158-F do Código de Processo
Penal – e nulidade decorrente da utilização do depoimento de corréu, inclusive adolescente
portador de retardo mental (CID F71), como principal suporte probatório da condenação, sem
acordo de colaboração premiada, bem como prejuízo à defesa, nos termos do
do Código
art. 563
de Processo Penal.
3. O Tribunal de Justiça julgou improcedente a revisão criminal, mantendo a condenação. No
subsequente, o Relator nesta Corte não conheceu da impetração, por demandar
habeas corpus
reexame aprofundado do conjunto fático-probatório e por já terem as instâncias ordinárias
apreciado e afastado as teses defensivas. No agravo regimental, a Defesa requer juízo de
Documento eletrônico VDA55061683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: 05e8afbe-53c9-4e1e-9878-ba1d8837895e

retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo para que o habeas corpus seja
conhecido e concedido, reiterando as alegações de quebra da cadeia de custódia e de utilização
indevida do depoimento de corréu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, na via estreita do habeas corpus,
reexaminar o conjunto fático-probatório e desconstituir decisão proferida em revisão criminal,
que manteve condenação penal ao afastar alegações de nulidade já apreciadas no processo
originário, à luz do
do Código de Processo Penal.
art. 621
5. Outra questão em discussão consiste em saber se as alterações realizadas na cena do crime –
recolhimento de projéteis e movimentação de corpos por agentes que compareceram ao local –
caracterizam quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova, por afronta aos arts. 157, §
1o, e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal.
6. Ainda se discute se o depoimento de corréu, inclusive adolescente com deficiência intelectual,
pode servir de fundamento para a condenação, sem acordo de colaboração premiada, e se sua
utilização, na forma como ocorrida, gera nulidade da sentença por ofensa ao
do Código
art. 563
de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. O
não se presta, como regra, ao reexame aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório, especialmente quando as instâncias ordinárias enfrentaram as teses defensivas e
firmaram conclusão desfavorável ao acusado, inexistindo flagrante ilegalidade que justifique
atuação excepcional da Corte.
8. A revisão criminal possui natureza excepcional e não se destina à rediscussão do acervo
probatório já examinado, exigindo, nos termos do
do Código de Processo Penal, prova
art. 621
nova ou demonstração inequívoca de erro judiciário, o que não se verificou, pois as alegadas
nulidades – quebra da cadeia de custódia e uso do depoimento de corréu – já haviam sido
analisadas e afastadas no processo originário.
9. No tocante à alegada quebra da cadeia de custódia, a instância revisora consignou que as
alterações na cena do crime (recolhimento de projéteis e movimentação dos corpos) foram
realizadas para identificação e preservação dos elementos colhidos, não configurando
adulteração material dos vestígios.
10. Eventual irregularidade na preservação do local do crime não comprometeu a integridade das
demais provas produzidas, como laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, que
permaneceram aptas a embasar a convicção condenatória.
11. Alterar a conclusão das instâncias ordinárias quanto à inexistência de quebra da cadeia de
custódia e à suficiência do acervo probatório exigiria incursão aprofundada no conjunto fático-
probatório, providência incompatível com a via do habeas corpus.
Documento eletrônico VDA55061683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: 05e8afbe-53c9-4e1e-9878-ba1d8837895e

12. Quanto ao depoimento de corréu, o Tribunal de origem registrou que tal elemento não foi
utilizado isoladamente para fundamentar a condenação, mas apenas como reforço a outros
elementos de convicção já existentes, em consonância com a jurisprudência que admite a
valoração do depoimento de corréu quando corroborado por provas idôneas.
13. Inexistindo demonstração de nulidade concreta e de prejuízo à defesa, nos termos do art. 563
do Código de Processo Penal, e ausente flagrante ilegalidade, impõe-se a manutenção da decisão
que não conheceu do
, com o desprovimento do agravo regimental.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não
conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. O
não admite reexame aprofundado de matéria fático-probatória nem serve
habeas corpus
como sucedâneo de revisão criminal para desconstituir condenação já analisada pelas instâncias
ordinárias, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A revisão criminal, de natureza excepcional, não pode ser utilizada como sucedâneo recursal
para rediscussão do conjunto probatório, exigindo prova nova ou demonstração inequívoca de
erro, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
3. Alterações na cena do crime voltadas à identificação e preservação de vestígios, sem
adulteração material dos elementos probatórios, não configuram quebra da cadeia de custódia
capaz de invalidar a prova.
4. O depoimento de corréu, embora não possua valor probatório autônomo, pode ser utilizado
como reforço à condenação quando corroborado por outros elementos de prova idôneos
produzidos em juízo.
5. A declaração de nulidade no processo penal exige a demonstração de prejuízo concreto à
defesa, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 1o; CPP, arts. 158-A a 158-F; CPP,
art. 157,
art. 563;
CPP, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no trecho
fornecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOÃO MATHEUS DE LIMA
contra decisão monocrática que não conheceu do
impetrado em seu
MACEDO
habeas corpus
favor.
Consta dos autos que o paciente foi condenado, nos autos da Ação Penal n. 0100262-
52.2018.8.20.0144, pela prática dos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e corrupção de
menores.
Documento eletrônico VDA55061683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: 05e8afbe-53c9-4e1e-9878-ba1d8837895e

Posteriormente, foi ajuizada Revisão Criminal n. 0808618-92.2025.8.20.0000
perante o Tribunal de Justiça de Rio Grande do Norte, a qual foi julgada improcedente,
mantendo-se hígida a condenação.
Contra esse acórdão foi impetrado
perante esta Corte, no qual se
habeas corpus
alegou, em síntese: nulidade do processo por quebra da cadeia de custódia, em razão da retirada
de munição do local do crime por guardas municipais, sem observância dos procedimentos
técnicos previstos nos arts. 157, § 1o, e 158-A a 158-F do Código de Processo Penal;
impossibilidade de utilização do depoimento de corréu como testemunha ou informante,
especialmente porque o adolescente Franklin Valêncio da Silva, portador de retardo mental (CID
F71), teria sido utilizado como principal suporte probatório da condenação, sem a formalização
de acordo de colaboração premiada; e nulidade da sentença por prejuízo à defesa, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 563
O pedido liminar foi indeferido.
Posteriormente, prestadas as informações e ouvido o Ministério Público Federal, o
Relator não conheceu do
, ao fundamento de que a pretensão deduzida
habeas corpus
demandaria reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com
a via estreita do remédio constitucional, além de registrar que as teses defensivas já haviam sido
examinadas pelas instâncias ordinárias.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão agravada
deixou de enfrentar adequadamente as nulidades apontadas, reiterando as alegações de quebra da
cadeia de custódia e de utilização indevida do depoimento de corréu como fundamento para a
condenação.
Requer, assim, o juízo de retratação ou, subsidiariamente, o provimento do agravo
para que o
seja conhecido e concedido.
habeas corpus
.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Conforme consignado, o
não se presta, como regra, ao reexame
habeas corpus
aprofundado do conjunto fático-probatório, sobretudo quando as instâncias ordinárias
enfrentaram expressamente as teses defensivas e firmaram conclusão desfavorável ao acusado,
inexistindo flagrante ilegalidade apta a justificar a atuação excepcional desta Corte.
Documento eletrônico VDA55061683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: 05e8afbe-53c9-4e1e-9878-ba1d8837895e

No caso, o Tribunal de Justiça de Rio Grande do Norte, ao julgar a revisão criminal,
concluiu que as alegações de nulidade da sentença - tanto pela suposta utilização indevida do
depoimento de corréu quanto pela alegada quebra da cadeia de custódia - já haviam sido
apreciadas e afastadas no processo originário, inexistindo prova nova apta a autorizar a
desconstituição da coisa julgada, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 621
Tal compreensão está em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, segundo a qual a revisão criminal possui natureza excepcional e não pode ser utilizada
como sucedâneo recursal destinado à rediscussão do conjunto probatório já examinado nas
instâncias ordinárias.
No que diz respeito à alegada quebra da cadeia de custódia, o acórdão impugnado
consignou que as alterações verificadas na cena do crime - notadamente o recolhimento de
projéteis e a movimentação dos corpos - não configuraram adulteração material dos vestígios,
tendo sido realizadas com a finalidade de identificação e preservação dos elementos colhidos.
Ressaltou-se, ainda, que eventual irregularidade na preservação do local do crime
não comprometeu a integridade das demais provas produzidas, as quais permaneceram aptas a
embasar a convicção judicial, especialmente os laudos periciais e os depoimentos colhidos em
juízo.
A modificação dessa conclusão demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-
probatório dos autos, providência incompatível com a via do
.
habeas corpus
De outro lado, quanto à alegação de nulidade decorrente da utilização do depoimento
de corréu, o Tribunal de origem registrou que tal elemento probatório não foi utilizado de forma
isolada para fundamentar a condenação, servindo apenas como reforço a outros elementos de
convicção já existentes nos autos.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o depoimento de corréu,
embora não possua valor probatório autônomo, pode ser considerado pelo julgador quando
corroborado por outros elementos de prova idôneos produzidos no processo.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55061683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:49
Código de Controle do Documento: 05e8afbe-53c9-4e1e-9878-ba1d8837895e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.046.588 / RN
Número Registro: 2025/0416331-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01002625220188200144 08079962320198200000 08086189220258200000 1002625220188200144
8079962320198200000 8086189220258200000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA LUIZA SILVA SANTOS
ADVOGADOS : INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO - PB016676
ANA LUIZA SILVA SANTOS - PB033089
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
PACIENTE
: JOAO MATHEUS DE LIMA MACEDO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - LATROCÍNIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOAO MATHEUS DE LIMA MACEDO (PRESO)
ADVOGADOS : INÁCIO RAMOS DE QUEIROZ NETO - PB016676
ANA LUIZA SILVA SANTOS - PB033089
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Documento eletrônico VDA55914599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 75f89022-620b-4c62-9aee-9e70c537540f

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914599 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: 75f89022-620b-4c62-9aee-9e70c537540f